Tribunal: STF
Processo: HC 85039
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
PRISÃO - EXCESSO DE PRAZO. O Estado há de se aparelhar, objetivando
 o desfecho do processo criminal em tempo hábil. Uma vez configurado
 o excesso de prazo da preventiva, cabe afastá-la, evitando-se com
isso que resulte em verdadeiro cumprimento precoce de pena